Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-91.2020.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005826-91.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 771.993.401-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
. 1005826-91.2020.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Universo Online S/A

Recorrido(s):
Sebastião da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta
: 82

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 4.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença em ação indenizatória, que declarou a inexistência de débito referente ao serviço não contratado pelo consumidor, determinando a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa recorrente argui preliminar de prescrição, tendo em vista que a pretensão para a parte reaver as quantias descontadas indevidamente prescreve em 05 (cinco) anos, cujo prazo se escoou. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais, pois não houve ato ilícito praticado por ela, afirmando estar amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes.

3.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de prescrição trienal arguida pela ré, uma vez que o marco inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido, levando em consideração que a natureza da relação discutida na presente lide é de trato sucessivo. Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral, posto que o último desconto indevido ocorreu em dezembro/2015 e o ajuizamento da ação se deu em setembro/2020. (Nesse sentido, vide julgamento do recurso de n. 1001896-21.2018.8.11.0011, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

4.

Quanto ao mérito, observo que a ré não apresentou qualquer contrato devidamente assinado pelo requerente, tampouco comprovou que o autor contratou seus serviços de internet, a justificar cobrança sobre seu benefício previdenciário.

5.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigante, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a correspondente indenização por danos morais.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais não comporta reforma, porquanto adequada às exigências do caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022